Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714341-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: FELIPE RICARDO FREITAS AQUILINO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE RICARDO FREITAS AQUILINO, preso em 29/03/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública e a decisão do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Alega a impetrante que o paciente não estava de posse da droga na hora do flagrante e disse que “era apenas um orelha”, sendo que a prisão decorreu de um patrulhamento de rotina dos policiais militares e se restringiu ao fato de o paciente ter em depósito a droga, não havendo nenhuma investigação prévia quanto a ele, o que indica que ele não está envolvido com intenso tráfico de drogas e não excedeu ao previsto no tipo penal. Afirma que a prisão cautelar é excepcional, e, no caso, está fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime, sem elemento que demonstre a periculosidade concreta do paciente, o que não constitui fundamento da segregação cautelar, bem como a quantidade de droga não serve para justificá-la, porque foi apreendida e não restou demonstrado que pertence ao paciente. Sustenta que é necessário haver risco de reiteração delitiva, mas o paciente não possui envolvimento pretérito com a traficância e as anotações por roubo e lesão corporal não têm contemporaneidade com o fato em apuração. Alega que o paciente possui atividade laboral lícita, vive com a família, tem domicílio certo no distrito da culpa e sua liberdade não traz perigo à ordem pública, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e substituição por outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 16450774). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não apresenta periculosidade, a prisão é excepcional e a quantidade da droga não pode servir para fundamentá-la, bem como pode ser substituída por outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que no dia 29/03/2020, por volta das 17h, no estacionamento da SQS 411, Brasília, o paciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para o fim de difusão ilícita, duas porções de substância vegetal conhecida popularmente como skunk, com massa líquida de 2.969g (dois mil, novecentos e sessenta e nove gramas), a qual resultou positiva para THC, principal componente da Cannabis Sativa L.. Informa que a substância foi encontrada no interior do veículo do paciente, sendo que, no porta-luvas, havia R$ 33.015,00 (trinta e três mil e quinze reais), bem como uma balança de precisão, e o paciente disse aos policiais que era apenas um “orelha” e iria ganhar dinheiro com uma entrega (ID 16450759). A peça inaugural está corroborada pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Laudo de Exame Preliminar de Substância, o qual confirmou a natureza e a quantidade acima mencionadas da droga (ID 16450760). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como destacou a considerável quantidade de drogas (cerca de 3kg de skunk), a elevada quantidade de dinheiro apreendida e registrou que ele possui condenações por roubo circunstanciado e lesão corporal, o que revela a gravidade da conduta, sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza da droga, vulgarmente conhecida como Skunk e da expressiva quantidade do entorpecente (mais de 3kg), bem como a elevada quantia em dinheiro apreendida, mais de trinta mil reais) evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de está envolvido com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se, ainda, que o autuado possui condenações pelos crimes de roubo majorado e de lesão corporal, o que evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência (...) – download – p. 27 - negritos nossos. Do mesmo modo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva assim expôs: “No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia -NAC (ID 62252133), especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do denunciado com base na garantia da ordem pública, em razão da natureza da droga, vulgarmente conhecida como skank e da expressiva quantidade do entorpecente (mais de 3kg), bem como a elevada quantia em dinheiro apreendida, mais de trinta mil reais) (...)” – download – p. 25. Observa-se que as decisões mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, skunk, que se trata da chamada supermaconha, em razão de possuir maior concentração de THC, cerca de sete vezes, o que a torna uma droga mais potente e, portanto, mais perigosa, bem como sua vultosa quantidade, quase três quilos, consoante especificado no laudo pericial, servem para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Ressalte-se, que o paciente se declarou “orelha”, que nada mais é do que traficante, bem como possui condenações definitivas (Processo no 2013.01.1.118139-0, com trânsito em julgado em 11/11/2016 – lesão corporal, e Processo no 2012.07.1.029332-2, com trânsito em julgado em 09/02/2017 – roubo circunstanciado), o que denota a possibilidade de reiteração delitiva, pois indica que ele está envolvido na seara criminosa, na qual continua atuante. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que transportava vultosa quantidade de drogas, e do fato de possuir condenações, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de junho de 2020 18:41:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator